Tribunal: STF
Processo: HC 49534
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-10
Data de publicação: 1972-05-10

Ementa:
- Crime de tentativa de descaminho. Reconhecimento. Condenação. Habeas Corpus fundado em ausência de justa causa. Improcedência. 
II. Introdução clandestina de mercadorias adquiridas no exterior, em aeronave militar, em pouso em aeroporto militar no exterior, e por militar integrando sua tripulação. 
III. Circunstâncias que comprovam a verificação do evento. 
IV. Aplicação do art. 334, § 3º, c.c. 12, II, e 5º, I, c e II, § 2º e suas alíneas, do Código Penal, em conjugação com o art. 4º do Código Brasileiro do Ar. 
Writ indeferido.